Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-06.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO. SANTA ISABEL. Impugnação ao valor indenizatório. Inadmissibilidade. Imóvel que não foi desapropriado, havendo apenas sofrido limitação de uso para área em que foi constituída servidão administrativa. Laudo pericial elaborado de forma criteriosa e fundamentada. Perito que adotou o método comparativo direto de dados de mercado, com

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO. SANTA ISABEL. Impugnação ao valor indenizatório. Inadmissibilidade. Imóvel que não foi desapropriado, havendo apenas sofrido limitação de uso para área em que foi constituída servidão administrativa. Laudo pericial elaborado de forma criteriosa e fundamentada. Perito que adotou o método comparativo direto de dados de mercado, com utilização de regressão linear. Ausência de elementos a infirmar a conclusão pericial. Sentença mantida. Recurso não provido.